Tribunal: TJMT
Processo: 0006558-70.2009.8.11.0040
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0006558-70.2009.8.11.0040

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[MUNICIPAIS, IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), EVANDRO GERALDO VOZNIAK - CPF: 411.298.901-63 (ADVOGADO), EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - CPF: 014.853.521-69 (ADVOGADO), LUCELIA ALVES CORREA - CPF: 930.687.001-91 (ADVOGADO), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), MTSOLOS ANALISES AGRONOMICAS S/C LTDA - ME - CNPJ: 32.974.404/0001-72 (AGRAVANTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), JOAO BIGOLIN - CPF: 306.842.420-87 (ADVOGADO), MARIA LUCIA BRAGANTE THUMAZ - CPF: 497.843.159-04 (AGRAVANTE), ORLANDO THUMAZ (AGRAVANTE), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), ORLANDO THUMAZ - CPF: 364.738.129-20 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO RECOLHIMENTO DE DESPESAS PARA DILIGÊNCIA DE CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO EXEQUENTE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Município de Sorriso/MT, para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento de execução fiscal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, no curso da execução fiscal, o decurso de prazo superior a cinco anos após a suspensão do feito sem que a Fazenda Pública tenha diligenciado para viabilizar o prosseguimento, inclusive mediante o recolhimento das custas necessárias, acarreta o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

O marco inicial da suspensão do processo, nos termos do art. 40 da LEF, deu-se em 11/09/2015, com a notificação da Fazenda sobre a não localização de bens penhoráveis, iniciando-se, após 1 ano, o prazo da prescrição intercorrente.

A petição frutífera, que efetivou a citação de sócios, foi apresentada apenas em 22/05/2023, ou seja, mais de sete anos após o marco inicial da suspensão, caracterizando inércia da exequente.

O pedido de citação formulado em 08/10/2019 não surtiu efeito por ausência de recolhimento de despesas postais, ônus que recai sobre a Fazenda Pública conforme jurisprudência do STJ (Tema 396) e a Súmula 190/STJ.

O reconhecimento da prescrição intercorrente independe de intimação específica ao exequente, sendo automática sua fluência após o decurso do prazo legal sem providências eficazes, conforme definido pelo STJ no REsp 1.340.553/RS (Temas 567 e 571).

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno provido.

Tese de julgamento: “
1. A prescrição intercorrente deve ser reconhecida quando transcorrido o prazo de cinco anos, contado do término do período de suspensão previsto no art. 40 da LEF, sem que a Fazenda Pública pratique ato eficaz para impulsionar o feito. 2. O não recolhimento, pela Fazenda Pública, das despesas de diligência necessárias à citação de devedores constitui inércia apta a ensejar a prescrição intercorrente
”.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. DES
.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR
):

Egr
égia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por ORLANDO THUMAZ e MARIA LÚCIA BRAGANTE THUMAZ contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Sorriso/MT, no âmbito da Execução Fiscal nº 0006558-70.2009.8.11.0040, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

A referida execução fiscal tem por objeto a cobrança de valores decorrentes de tributos municipais, cujas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) remontam aos anos de 2004 a 2008.

Os agravantes sustentam que a prescrição intercorrente restou configurada, uma vez que houve o transcurso de lapso temporal superior a cinco anos após a cessação da suspensão processual. Alegam, ainda, que a interrupção do curso prescricional não pode ser admitida em razão da citação dos sócios da empresa executada, pois tal providência não se enquadra entre as hipóteses legais aptas a interromper a prescrição.

Ademais, defendem a ilegitimidade passiva de Maria Lúcia Bragante
Thumaz
, sob o argumento de que esta jamais exerceu poderes de administração ou gerência na sociedade empresária executada.

O Município de Sorriso/MT apresentou contraminuta ao agravo interno, requerendo seu não provimento, sob o argumento de que não houve inércia da Fazenda Pública na condução do feito, tendo sido promovidos atos concretos para a citação e constrição de bens dos devedores, o que afastaria a prescrição intercorrente. Sustenta, ainda, que o redirecionamento da execução fiscal para os sócios da empresa executada ocorreu nos moldes da jurisprudência consolidada, configurando causa legítima para a interrupção da prescrição.

No que concerne à alegação de ilegitimidade passiva da agravante Maria Lúcia Bragante
Thumaz
, aduz que a matéria já se encontra preclusa, não sendo passível de reexame na via do agravo interno.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. S
R
. DES
.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto por Orlando
Thumaz
e Maria Lúcia Bragante
Thumaz
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Sorriso/MT.

A controvérsia em análise versa sobre a sistemática para contagem da prescrição intercorrente, tendo em vista o Tema 566 – REsp nº 1.340.553/RS, originado do Superior Tribunal de Justiça.

Os agravantes sustentam, em síntese, que a prescrição intercorrente restou configurada, haja vista o decurso de lapso temporal superior a cinco anos após a cessação da suspensão processual. Ao final, defendem ainda a ilegitimidade passiva de Maria Lúcia Bragante
Thumaz
, sob a alegação de que esta jamais exerceu poderes de administração ou gerência na sociedade empresária executada.

Entretanto, a irresignação dos agravantes não merece acolhimento.

1 – DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AÇÕES FRUTÍFERAS QUE INTERROMPEM A PRESCRIÇÃO – TEMA 566/STJ

A prescrição intercorrente, no âmbito da execução fiscal, refere-se à perda do direito de a Fazenda Pública promover a cobrança judicial do crédito tributário por inércia injustificada durante a tramitação do processo executivo. A Lei n. 6.830/1980 (LEF), em seu art. 40, §§ 1º e 2º, disciplina que, esgotadas as tentativas de localização do devedor ou de bens penhoráveis, o processo pode ser suspenso por um ano, findo o qual, se inerte o exequente por mais cinco anos, opera-se a prescrição intercorrente.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 566 (REsp 1.340.553/RS), fixou as diretrizes sobre a aplicação da prescrição, especialmente quanto aos marcos temporais e à relevância dos atos de impulsionamento processual como causas interruptivas do prazo prescricional.

Segundo o STJ, a partir do tema destacado, no tocante à prescrição intercorrente, estabelece que esta somente se configura quando comprovada a inércia da Fazenda Pública por mais de cinco anos após o término do período de suspensão do processo, nos termos do artigo 40, §§ 1º e 2º, da Lei 6.830/80 (LEF).

Neste ponto, a decisão monocrática (Id. 231705174) destaca, com base no entendimento consolidado pelo STJ e nos documentos anexos aos autos, a inocorrência da prescrição intercorrente. Vejamos:

[...] Portanto, o termo inicial da prescrição intercorrente é a data de 8 de setembro de 2015, quando o apelante retirou o processo em carga (informações retiradas do sítio eletrônico do Tribunal, em consulta à execução fiscal numeração única: 00 6558-70.2009.811.0040, código nº 57586) e tomou conhecimento da primeira tentativa de localização de bens penhoráveis, que ocorreu em 24 de abril de 2015, quando restou infrutífera o bloqueio online de valores nas contas dos executados (Id. 220815023 – fls. 279).

Logo, estava ciente do início do prazo de um (1) ano de suspensão do processo, nos termos do artigo 40, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Todavia, a prescrição intercorrente restou interrompida, na forma do subitem 4.3 da tese firmada em julgamento de recursos repetitivos, uma vez que a Fazenda Pública requereu a realização de tentativa de citação dos sócios em manifestação protocolada na data de 4 de fevereiro de 2019 (Id. 220815023 – fls. 324/339), a qual teve mandado de citação expedido somente em 9 de fevereiro de 2024 (Id. 220815033), com citação frutífera das apeladas (Id. 220815034).

Por conseguinte, não se vislumbra a ocorrência da prescrição intercorrente, porquanto após o período de um (1) ano de suspensão até data do pedido de citação dos corresponsáveis, protocolado em 4 de fevereiro de 2019 (Id. 220815023 – fls. 324), não decorreu o prazo de cinco (5) anos.

Note, portanto, que a Fazenda Pública adotou medidas concretas de impulsionamento do feito, incluindo a tentativa de bloqueio de valores e, posteriormente, o requerimento de redirecionamento da execução aos sócios da empresa executada.

O pedido de redirecionamento protocolado em 4 de fevereiro de 2019 (Id. 220815023 – fls. 324/339) é apto a interromper a contagem do prazo prescricional, pois foi efetuado antes de transcorrido o prazo de cinco anos após o término do período de suspensão. Logo, inexistente a prescrição intercorrente.

Conforme registrado na decisão monocrática, ora combatida, o mandado de citação foi expedido em 9 de fevereiro de 2024 (Id. 220815033), com citação frutífera das apeladas (Id. 220815034), cuja juntada do mandado se deu em 07 de março de 2024.

Sendo assim, restou cabalmente demonstrado que o ente público exequente, ora agravado, adotou providências concretas para a localização de bens passíveis de constrição e para o redirecionamento da execução aos sócios, circunstância que, segundo o entendimento neste Sodalício Tribunal, caracteriza causa interruptiva do curso prescricional:

EMENTA: TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80
( LEF
)- CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – NÃO TRANSCURSO DO QUINQUÊNIO LEGAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INTERRUPÇÃO COM A CITAÇÃO DO SÓCIO CODEVEDOR - SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA – RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO .
1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no
art
. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80
( LEF
) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis”.
2 .
É relevante para a discussão o comando do inc. III do art. 125 do CTN, segundo o qual um dos efeitos da solidariedade é o de que a interrupção da prescrição, em favor, ou contra um dos obrigados, favorece, ou prejudica, aos demais.
3 .
Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - AC: 00033087020108110015, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 22/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/08/2023)

Dessa forma, o redirecionamento da execução fiscal para os sócios da empresa executada configura nova causa interruptiva da prescrição, motivo pelo qual não há que se falar em prescrição intercorrente.

2 – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO SUSCITADA EM SEDE EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA

Quanto à ilegitimidade passiva da agravante Maria Lúcia Bragante
Thumaz
, impende destacar que, embora se trate de matéria de ordem pública, sua apreciação encontra limites no sistema recursal vigente.

Isto porque, tal matéria não foi objeto de análise por ocasião do julgamento da apelação, tampouco na exceção de
pré
-executividade manejada ainda no juízo de origem (Id. nº 220815039), caracterizando assim a preclusão consumativa, de modo que eventual apreciação neste momento processual configuraria indevida supressão de instância.

A preclusão consumativa é o fenômeno processual que impede a rediscussão de questão já decidida ou não suscitada pela parte no momento processual adequado. A não provocação oportuna no juízo de origem, inviabiliza seu exame em sede de agravo interno, sob pena de manifesta supressão de instância.

Neste ponto, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim se posicionou:

EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL – ACOLHIDA – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MATÉRIA NÃO ALEGADA NO MOMENTO OPORTUNO – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. “A matéria não alegada no momento oportuno, qual seja, apelação, trata-se de indevida inovação recursal, sendo inviável a sua análise pelo Tribunal de origem, por força do princípio do tantum
devolutum
quantum
appellatum
, ainda que se refira à matéria de ordem pública” (STJ, Quarta Turma,
AgInt
no REsp 1753855/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de junho de 2019).
2 .
Se a matéria debatida no recurso não foi levantada pela parte no juízo de origem, é incabível a sua análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Recurso não conhecido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1025636-65 .2023.8.11.0000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 03/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2024)

Ainda que a matéria seja de ordem pública, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o reconhecimento
ex

officio
pelo órgão recursal é incabível quando houver inovação recursal ou supressão de instância, por força dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA .
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL.
DESCABIMENTO .
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).
2 .
O exame da alegação da parte agravante quanto à ausência de responsabilidade tributária, diversa daquela consignada pelo Tribunal de origem no acórdão recorrido, demandaria, na hipótese, reexame de provas, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.3. A inclusão de novo argumento - não suscitado nas razões de recurso especial - configura inovação recursal, incabível em razão da preclusão consumativa.
4 .
Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1875370 DF 2020/0119026-8, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 15/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/04/2021)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ .
ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM BASE NO SUPORTE FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO. CONTRARIEDADE A PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS .
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. A decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de reconhecer a preclusão consumativa quando a matéria for deduzida e apreciada em julgamento anterior de exceção de
pré
-
executividade .
2. Análise da controvérsia referente à alegada ilegitimidade passiva do Agravante para figurar no feito, demanda, necessariamente, o reexame de matéria fática-probatória constante dos autos, o que é inviável em sede de Recurso Especial. 3. Não cabe ao STJ, em sede de Recurso Especial, conhecer da alegada ofensa de princípios constitucionais (
REsp .
1.240.170/PR, Rel.
Min .
MAURO CAMPBELL MARQUES,
DJe
15.4.2011).
4 .
Agravo Interno do Particular desprovido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1619924 SP 2016/0213360-6, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 20/06/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/06/2017)

A preclusão consumativa, portanto, opera-se mesmo em face de matérias cognoscíveis de ofício, quando não ventiladas no juízo de origem, como no caso em análise, consolidando-se como limite legítimo à cognição recursal.

Assim, eventual impugnação deveria ter sido arguida perante o juízo de origem, por meio do procedimento adequado, não sendo possível o exame direto por esta instância recursal sem que tenha havido pronunciamento prévio do juízo competente.

Desse modo, eventual reconhecimento da ilegitimidade passiva não poderia ser realizado por esta instância revisora, sob pena de afronta à estrutura do devido processo legal.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos e, consequentemente, determinando o prosseguimento da execução.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR
. D
ES
.
MÁRIO ROB
E
RTO KONO DE OLIVEIRA
(
1
º

VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
M
ARIA APARECID
A
FERREIRA FAGO

(
2
ª
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 22 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
ORLANDO THUMAZ
e
MARIA LUCIA BRAGANTE THUMAZ
contra decisão monocrática que
deu provimento
ao recurso de apelação do
MUNICIPIO DE SORRISO,
para o fim de reformar a sentença proferida na execução fiscal n.º 0006558-70.2009.8.11.0040, no sentido de afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento do feito.

O eminente Relator Des. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, votou no sentido de
NEGAR provimento ao recurso de agravo interno
, de modo a manter a decisão monocrática que afastou a prescrição intercorrente.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

Pois bem. É sabido que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal que na espécie é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador:
Juspodivm
, 2013, p. 765)

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571
),,
firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40 da Lei n. 6.830/80 iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No recurso paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, como cito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição
qüinqüenal
intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005),
depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.)
A
efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper
o
curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
. [...]”. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018,
DJe
16/10/2018)

Nos termos do voto do eminente ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 1 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública.

Todavia,
interrompe a prescrição intercorrente com a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação, retroagindo à data da petição frutífera
.

A ação foi ajuizada em 10/12/2009, sendo a pessoa jurídica devedora principal citada em
14/09/2011 (Id. 220815023 - pag. 135).

Em 20/02/2015 a Fazenda Pública requereu a penhora de bens da pessoa jurídica (Id. 220815023 - pag. 244), sendo a Fazenda Pública Notificada da não localização de bens em
11/09/2015 (Id. 220815023 - pag. 285-287), passando a fluis a partir desse marco o prazo de 1 ano mais 5 da prescrição intercorrente, com termo
ad quem
em 11/09/2021
.

Em 04/02/2019 o Ente Municipal requereu a desconsideração da personalidade jurídica e a citação por Carta Registrada da sócia
MARIA LUCIA BRAGANTE THUMAZ
(Id. 220815023 - pag. 323).

A Carta Registrada retornou com a informação ausente, em 23/07/2019 (Id. 220815023 - pag. 331-332), não interrompendo o prazo da prescrição intercorrente.

Em 08/10/2019, o MUNICIPIO DE SORRISO de sorriso requereu a citação por mandado dos sócios
ORLANDO THUMAZ
e
MARIA LUCIA BRAGANTE THUMAZ
, todavia não depositou as diligências do oficial de justiça, o que impossibilitou o cumprimento do pedido.

Frisa-se que, embora a Fazenda Pública, suas autarquias e fundações não se sujeitem ao pagamento de custas processuais, elas devem recolher, como qualquer postulante, o valor correspondente asdiligênciasdooficialdejustiça.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal deJustiça, no julgamento doREsp 1.144.687/RS(Tema 396), cuja relatoria coube ao Ministro Luiz Fux, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido que:

“[...] a isenção do pagamento de custas e emolumentos e a postergação do custeio dasdespesasprocessuais (artigos 39, da Lei6.830/90, e27, doCPC), privilégios de que goza a Fazenda Pública, não dispensam o pagamento antecipado dasdespesascom o transporte dos oficiais dejustiçaou peritos judiciais, ainda que para cumprimento dediligênciasem execução fiscal ajuizada perante aJustiçaFederal”
.

Por seu turno, a Súmula 190 do STJ, ao versar sobre aexecução fiscal processada perante aJustiçaEstadual, estabeleceu o entendimento de que:

"
Súmula 190 do STJ
.
Na execução fiscal, processada perante ajustiçaestadual, cumpre a fazenda públicaantecipar o numerário destinado ao custeiodasdespesascom o transporte dos oficiaisdejustiça
”.

Além disso, o provimento o Provimento
nº 41/2016
do CGJ, em vigor na data do pedido de citação por mandado realizado pelo Município de Sorriso previa expressamente a necessidade de recolhimento das
diligencias
de deslocamento do oficial de justiça pela Fazenda Pública, como cito:

“Artigo 649, do Provimento nº 41, de 16 de dezembro de 2016, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso. [...].

§ 5º Nas execuções fiscais, sempre que possível, as citações serão feitas pelo correio, com aviso de recebimento, se a Fazenda Pública não requerer que sejam realizadas por mandado.

[...]

§ 7º A verba indenizatória instituída pela Lei Estadual n. 10.138/2014, destina-se também a cobrir as despesas de deslocamento dos meirinhos nos processos que envolvem a Fazenda Pública”.

Destarte, o não cumprimento do pedido de citação por mandado requerido em 08/10/2019 se deu por culpa exclusiva do MUNICIPIO DE SORRISO que não depositou de forma antecipada as despesas com deslocamento do oficial de justiça, não podendo ser atribuído ao Poder Judiciário.

Posteriormente, na data de 22/05/2023, a Fazenda Municipal requereu novamente a citação por mandado dos sócios (Id. 220815027), a qual foi cumprida e os executado cientificados na existência do processo em 07/03/2024 (Id. 220815035).

Todavia, entre a última interrupção do prazo que se deu em
11/09/2015 com a não localização de bens do devedor principal

(
Id. 220815023 - pag. 285-287)
e a petição frutífera de citação dos sócios ocorrida em 22/05/2023
, transcorreu
7 anos, 8 meses e 11 dias, operando-se a prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – FALTA DE CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA IMPORTÂNCIA DESTINADA AO OFICIAL DE JUSTIÇA [...] PROCESSO ADORMECIDO POR PRAZO SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS, POR INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA EM CUMPRIR ATOS E DILIGÊNCIAS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURAÇÃO – APLICABILIDADE DO ARTIGO 174 DO CTN E ARTIGOS 269 E 795 DO CPC
- SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as execuções não podem eternizar-se no tempo, seja porque o princípio da segurança jurídica deve ser interpretado no sentido de impedir que os sucessores do devedor de tributos fiquem eternamente sujeitos à execução, seja porque um processo que se prolonga por mais de uma década, como in
casu
, onera sobremaneira a máquina judiciária. 2 –
Configura-se a inércia da Fazenda Pública quando
, muito embora intimada por reiteradas vezes,
deixa de recolher a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do ato de citação, optando por deixar o processo adormecido por prazo superior a 05 (cinco) anos sem qualquer manifestação nos autos
, seja efetuando o depósito, seja para discorrer sobre o seu não cabimento, fazendo abrolhar, desta forma, a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 174, do Código Tributário Nacional e 269, IV, do CPC vigente à época”
. 3 -
Assim, a sentença que declarou a prescrição intercorrente, nestes termos, deve ser mantida por seus próprios fundamentos
”. (TJMT
- N.U
0000337-27.2010.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019,
Publicado
no DJE 22/06/2021)

Destarte, não obstante tenha sido efetivada a citação do devedor, tais atos somente ocorreram após o transcurso do quinquênio legal previsto no art. 40 da Lei. 8.630/80, motivo pelo qual deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente.

Ademais, insta consignar que a paralisação do processo se deu por culpa exclusiva da Fazenda Pública, mostrando-se inaplicável a súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça ao presente caso.

Diante do exposto, peço vênia ao eminente Relator, para apresentar
VOTO DIVERGENTE
, no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por
ORLANDO THUMAZ
e
MARIA LUCIA BRAGANTE THUMAZ
, para o fim de manter inalterada a sentença que declarou a prescrição intercorrente na
Execução Fiscal n. 0006000-64.2010.8.11.0040
.

É como voto.

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Desembargado Mário Roberto Kono de Oliveira, peço vênia para manter o voto apresentado
, inclusive transcrevi um precedente da 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo da Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago
no sentido de que a
interrupção com a citação do sócio codevedor
seria suficiente para afastar a prescrição.

De forma que mantenho o meu voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL):

Peço vênia a divergência
inaugurada pelo Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
para acompanhar o voto do Relator.

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O item 05 da Ementa diz:

5. No caso concreto, restou evidenciado que a Fazenda Pública promoveu atos concretos de impulsionamento da execução, tais como tentativas de citação dos sócios e busca por bens penhoráveis, interrompendo, assim, o prazo prescricional.

O precedente a qual me referi é o
(TJ-MT - AC: 00033087020108110015, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 22/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/08/2023)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Peço o adiamento do processo para verificar
se é
redirecionamento aos sócios, se houve alguma mudança.

SESSÃO DE 20 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Eminentes pares,

Retifico o meu voto para aderir ao voto do Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, uma vez que apesar do requerimento da Fazenda Pública ter ocorrido dentro do prazo
, só foi efetivado após o período de 05 anos, portanto Dou Provimento ao Recurso.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto retificado do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025